Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-42.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as obras realizadas no condomínio apelante e os danos suportados indevidamente pela apelada. Laudo técnico que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Obrigação de fazer

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as obras realizadas no condomínio apelante e os danos suportados indevidamente pela apelada. Laudo técnico que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Obrigação de fazer fixada na r. sentença, com condenação da construtora apelante à realização das obras necessárias a adequação do sistema de drenagem apontadas no parecer dos engenheiros geotécnicos, bem como a condenação do condomínio apelante a promover as manutenções correspondentes a sua responsabilidade, nos termos da perícia realizada, que não pode ser afastada. Dano emergente devidamente comprovado por meio dos comprovantes de pagamentos juntados aos autos. Lucros cessantes que devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, limitados ao montante pleiteado na inicial (R$21.872,00). Sucumbência recíproca que impõe a repartição proporcional das despesas e honorários entre as partes. Denunciação da lide à apelada SPE ELISABETH BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA que não pode ser acolhida ante a ausência de pertinência jurídica do pleito de extensão da obrigação de fazer à incorporadora. Recurso do CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI desprovido. Recurso da construtora LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000408623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003055-42.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI e LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, é
apelado FLEURY S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do condomínio e
deram parcial provimento ao recurso da construtora. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 2/12
APEL. No 1003055-42.2015.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC FR DO BUTANTÃ)
APTES: LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA E CONDOMÍNIO HARMONIA
MORUMBI
APDO: FLEURY S/A
JD 1o GRAU: MÔNICA DE CÁSSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
VOTO No 27.141
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prova
pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre
as obras realizadas no condomínio apelante e os danos suportados
indevidamente pela apelada. Laudo técnico que deve ser admitido
para a formação da convicção do julgador, por se tratar de
pronunciamento especializado. Obrigação de fazer fixada na r.
sentença, com condenação da construtora apelante à realização das
obras necessárias a adequação do sistema de drenagem apontadas
no parecer dos engenheiros geotécnicos, bem como a condenação
do
condomínio
apelante
a
promover
as
manutenções
correspondentes a sua responsabilidade, nos termos da perícia
realizada, que não pode ser afastada. Dano emergente
devidamente comprovado por meio dos comprovantes de
pagamentos juntados aos autos. Lucros cessantes que devem ser
apurados na fase de cumprimento de sentença, limitados ao
montante pleiteado na inicial (R$21.872,00). Sucumbência
recíproca que impõe a repartição proporcional das despesas e
honorários entre as partes. Denunciação da lide à apelada SPE
ELISABETH BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA que não
pode ser acolhida ante a ausência de pertinência jurídica do pleito
de extensão da obrigação de fazer à incorporadora. Recurso do
CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI desprovido. Recurso
da construtora LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA parcialmente
provido.
Trata-se
de
apelações
interpostas,
respectivamente, por LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA e
CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI nos autos da ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 3/12
indenização por dano material c. c. obrigação de fazer
que lhes é movida por FLEURY S/A, com pedido julgado
procedente para condenar a ré LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA
a iniciar obras necessárias a adequação do sistema de
drenagem
apontadas
no
parecer
dos
engenheiros
geotécnicos juntado às fls. 72/78, no prazo de cento e
vinte (120) dias, contados a partir da publicação desta
sentença; para condenar o réu CONDOMÍNIO HARMONIA a
promover
as
manutenções
correspondentes
a
sua
responsabilidade, conforme apontado no laudo pericial,
bem como para condenar a ré LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA a
pagar à apelada o montante de R$ 79.648,81 (setenta e
nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e
um centavos), a título de dano material, com correção
monetária a partir do desembolso e juros de um por cento
(1%), a partir da citação. Julgou, ainda, improcedentes
os pedidos formulados nas lides secundárias.
Foram opostos embargos de declaração pela
autora (fls. 1.433/1.435) e pela corré LEMA ENGENHARIA
CIVIL
LTDA
(fls.
1.439/1.445),
os
quais
foram,
respectivamente, parcialmente acolhidos e rejeitados
(fls. 1.469/1.470).
O corréu CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI apelou
sustentando, em síntese, que a procedência do pedido de
denunciação da lide é fato elementar e compulsório; que
há viabilidade de ingresso de ações diretas do condomínio contra o construtor; que a legislação
consumerista é aplicável à hipótese em estudo; que a
incorporadora deve fazer parte da lide, ante a
possibilidade de inadimplemento da condenação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 4/12
construtora; que a incorporadora responde civilmente
pela execução da incorporação; que há solidariedade
entre o incorporador e a construtora; que não há que se
falar em ausência de manutenção do condomínio; que o
manual do síndico é omisso quanto à manutenção do local
onde ocorreu o sinistro; que houve falha no dever de
informação; que deve ser reconhecida a existência de
vício oculto; que deve haver o afastamento da sua
responsabilidade por eventual falha de manutenção; que a
inversão das coimas da sucumbência na lide secundária é
medida que se impõe.
A corré LEMA EMGENHARIA CIVIL LTDA também
apelou aduzindo, em resumo, que a r. sentença deixou de
observar o laudo pericial ao impor a obrigação de fazer;
que a perícia realizada contém inúmeras falhas; que o
expert não comprovou a solicitação de documentos à
apelada; que nem mesmo diligenciou no Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas IAG/USP;
que não informou o que faltou aos projetos e o que
deveria ter sido realizado para obstar os quatro (04)
deslizamentos; que deve ser reconhecida a nulidade da
perícia realizada, sob pena de cerceamento do seu
direito de defesa; que a empresa SPE foi a dona da obra
e contratou todos os projetos aprovados pelo Município
de São Paulo; que atuou na primeira fase da obra como
gerenciadora de mão de obra; que, posteriormente, com a
saída da Construtora Lema passou a executar a obra; que
não pode ser responsabilizada pela adequação do sistema
de drenagem, haja vista não ser a dona da obra, mas mera
executora dos projetos elaborados e aprovados; que a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5/12
sentença foi contrária à prova dos autos; que nova
construtora foi contratada pela SPE em 16 de setembro de
2014, o que afasta qualquer tipo de responsabilidade de
sua parte; que deve ser reconhecida a existência de
força maior ou caso fortuito em razão do deslizamento de
terra havido; que os danos materiais não foram
comprovados pela apelada; que os documentos juntados
pela apelada foram impugnados especificamente; que se
houve algum deslizamento de terra em dezembro de 2014,
quem estava executando os serviços de engenharia no
imóvel da SPE era a nova construtora PPR; que a apelada
não fez prova do montante que deixou de lucrar nos dias
08 e 10 de março de 2014, eis que apenas juntou aos
autos um gráfico; que não há que se falar em condenação
com fundamento em dano hipotético; que deve ser
reconhecida a solidariedade entre o dono da obra e as
demais pessoas jurídicas que atuaram na construção do
empreendimento; que houve a imposição de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em patamar acima do
permitido, sendo o caso de redução ao mínimo legal.
Foram oferecidas contrarrazões, com pleitos
de desprovimento dos recursos contrários.
É o relatório.
Os recursos serão conhecidos em conjunto.
Pleiteia a apelada a condenação dos apelantes ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente na realização das obras necessárias ao
reparo no sistema de drenagem, bem como a
responsabilização da construtora apelante pelos danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes) no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 6/12
de R$79.648,81 (setenta e nove mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), causados
em decorrência dos quatro (04) deslizamentos de terra e
alagamentos ocorridos entre 08 de março e 22 de dezembro
de 2014, na sua unidade do Morumbi/SP.
Alinhe-se que, nas defesas apresentadas, o
condomínio apelante requereu a denunciação da lide à
empresa
incorporadora

SPE
ELIZABETH
BALDINATO
INCORPORAÇÕES LTDA, ao passo que a construtora apelante
denunciou a lide à seguradora SWISS RE CORPORATE, as
quais foram rejeitadas na r. sentença.
Alinhe-se que o art. 1.311 do Código Civil
preleciona que: “Não é permitida a execução de qualquer
obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou
deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do
prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras
acautelatórias”, ressalvando, ainda, o parágrafo único
que: “o proprietário do prédio vizinho tem direito a
ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante
haverem sido realizadas as obras acautelatórias”.
Na lição de Francisco Eduardo Loureiro: “O
CC/2002 introduziu profundas alterações na matéria, em
comparação com o CC revogado. Não se fala mais em uso
nocivo, ou mau uso da propriedade, como fazia o art. 554
do CC/1916, eliminando, assim, qualquer vínculo com a
noção de ato jurídico ilícito em sentido estrito. A
responsabilidade decorrente do direito de vizinhança,
para gerar o dever de cessar a interferência prejudicial
ou de indenizar é objetiva e independe de culpa ou dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 7/12
do proprietário ou possuidor”1.
No caso, a perícia realizada (Laudo às fls.
778/886), concluiu que o fator determinante para a
ocorrência dos deslizamentos e enxurradas relatados pela
apelada na inicial foram as anomalias construtivas de
origem endógena (referentes ao projeto execução) e
funcional (provenientes do mau uso).
Com efeito, ficou consignado que: “(...) os
deslizamentos são decorrentes de erro e negligências no
processo de construção do empreendimento promovido e
fiscalizado pela Requerida SPE Elizabeth Baldinato
Incorporações Ltda e executado sob a responsabilidade
técnica da Requerida Lema
Engenharia Civil Ltda. A
realização
de
estudos,
investigações
e
análises
preliminares por especialistas acerca dos taludes (área
de risco crítico) e das suas respectivas condições de
drenagem e estabilidade ensejaria projetos técnicos
específicos e consequentes construções de dispositivos e
procedimentos preventivos de controle e monitoramento
que mitigariam os riscos de sinistros e, por
conseguinte, inundação, colapsos diante de intempéries e
deslizamentos sobre o imóvel comercial do Requerente
como os que ocorreram. A desconsideração a tratamentos
adequados de estabilidade e drenagem da encosta/taludes
(áreas críticas) caracterizada pela ausência de estudos
prévios, projeto e execução dos sistemas, representam
anomalias endógenas relacionadas não só ao processo
operacional da obra, mas também a concepção e
1 CEZAR PELUSO (coord.), Código Civil comentado, 10a ed., Barueri,
Manole, 2016, p. 1208.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 8/12
planejamento técnico (programação e controle) do empreendimento. Atualmente, durante a vistoria do
sistema de drenagem foram observadas que ainda há
inadequações e também falhas de manutenção que podem
contribuir para a ocorrência de novos deslizamentos e
inundações, de responsabilidade do Requerido Condomínio
Harmonia. (...) Por fim, diante do exposto, a fim do
saneamento das anomalias relatadas faz-se necessário que
a Requerida Lema Engenharia Civil Ltda e a Requerida SPE
Elizabeth
Baldinato
Incorporações
Ltda
promovam
verificações, complementações e reparos correspondentes
às suas responsabilidades através de soluções a serem
apontadas
por
profissionais
habilitados
e
que
o
Requerido Condomínio Harmonia promova as manutenções
correspondentes a sua responsabilidade” (sic - fls.
847/848).
De se observar que a conclusão da perícia
realizada foi ratificada nos esclarecimentos de fls.
1.014/1.055, fls. 1.149/1.157 e de fls. 1.193/1.216.
Embora o Juiz não esteja vinculado às
conclusões do perito, nos termos do art. 479 do
CPC/2015,
a
natureza
do
presente
litígio
exigia
conhecimentos técnicos para conhecer adequadamente os
fatos invocados, assim, não há como se afastar a
conclusão coerente e fundamentada do laudo pericial, sob
pena de se decidir com base em premissa falsa e sem
respaldo jurídico, afastando-se, assim, a asserção de
nulidade da perícia realizada.
A mais, de se ponderar que chuvas intensas
não se constituem em evento inesperado e, portanto, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 9/12
são fatores autorizadores de exoneração da obrigação,
ante a ausência de imprevisibilidade.
Os
apelantes
não
apresentaram
qualquer
elemento técnico capaz de elidir a conclusão exarada na
perícia, ônus que lhes competia nos termos do art. 373,
II, do CPC/2015, do qual não se desincumbiram.
Assim, estando suficientemente comprovado o
nexo causal entre as obras realizadas no condomínio
apelante e os danos suportados indevidamente pela
apelada, obrigam-se os responsáveis a indenizar o
prejuízo
havido,
sendo
a
responsabilidade
destas
objetiva e solidária, nos termos do artigo 9272 do
Código Civil.
Pertinente ao caso: “APELAÇÃO DIREITO DE
VIZINHANÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS DANOS A IMÓVEL DECORRENTE DE EDIFICAÇÃO VIZINHA
PERÍCIA CONCLUSIVA - EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE AS ANOMALIAS VERIFICADAS NO IMÓVEL DOS AUTORES E A
CONSTRUÇÃO REALIZADA PELAS RÉS PROVA PERICIAL QUE DEVE
SER ADMITIDA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR
PORQUANTO NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS TÉCNICOS
(...)”3.
Ressalve-se, todavia, que apenas o pedido
de obrigação de fazer foi dirigido contra ambos
apelantes, haja vista que o pleito de indenização por
dano material foi formulado, exclusivamente, em relação
2 Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
3
SÃO
PAULO.
Tribunal
de
Justiça.
Apelação
cível
no
1020361-56.2016.8.26.0100. Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida. Julgado em
24/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 10/12
à construtora apelante.
De se observar, ainda, que ao contrário do
alegado, não há como ser afastada ou limitada a
responsabilidade
da
construtora
apelante,
eis
que
figurou como responsável técnica pela execução da obra,
conforme ressalvado pelo expert.
Destarte,
impõe-se
a
manutenção
da
obrigação de fazer fixada na r. sentença, com condenação
da construtora à realização das obras necessárias à
adequação do sistema de drenagem apontadas no parecer
dos engenheiros geotécnicos, bem como à condenação do
condomínio
apelante
a
promover
as
manutenções
correspondentes a sua responsabilidade, nos termos da
perícia realizada.
De outro lado, passa-se à análise do
pleito de indenização por dano material formulado
exclusivamente em relação à construtora apelante.
No que tange ao valor do dano emergente,
de rigor ponderar que o montante fixado na r. sentença
deve subsistir
R$57.776,81 (cinquenta e sete mil,
setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um
centavos),
com
correção
monetária
a
contar
dos
desembolsos e juros moratórios de um por cento (1%) ao
mês a contar da citação, eis que não foi demonstrada
qualquer irregularidade na quantia, haja vista os
comprovantes de pagamentos juntados às fls. 82/83, 90,
92, 94, 101/103 e 105/106, sendo certo que a construtora
apelante nem mesmo indicou a quantia que entendia ser a
devida.
A indenização por lucros cessantes tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 11/12
lugar ante a evidente comprovação de não recebimento de
valores em virtude da conduta da construtora apelante,
todavia, como a planilha inserida às fls. 13/14 da
inicial não se presta a comprovar, de forma inequívoca,
os valores que a apelada deixou de auferir em razão dos
eventos danosos, em observância ao princípio da restitutio in integrum, remanesce a obrigação da
construtora apelante de indenizar os lucros cessantes
suportados indevidamente pela apelada, cujo montante
deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença,
limitado ao valor apontado na inicial (R$21.872,00).
No
que
diz
respeito
às
verbas
da
sucumbência da lide principal, observa-se que ambas as
partes decaíram de parte do pedido, o que configura a
sucumbência recíproca e impõe a repartição dos encargos
processuais, de forma proporcional, nos termos do art.
86, caput, do CPC/2015.
Nesta senda, em se considerando que os
apelantes sucumbiram na maior parte do pedido, deverão
suportar o pagamento de oitenta por cento (80%) das
despesas processuais, e a mesma proporção da verba
advocatícia em favor do patrono da apelada Fleury,
fixada em dez por cento (10%) do valor da condenação, ou
seja, oito por cento (8%) do valor da condenação.
A apelada Fleury arcará com vinte por cento
(20%) das despesas processuais e o mesmo porcentual da
verba horária, fixada em dez por cento (10%) do valor da
condenação, ou seja, dois por cento (2%) do valor da
condenação.
De outro lado, conquanto não se olvide que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 12/12
a incorporadora responde civilmente pelo empreendimento,
não era mesmo o caso de acolhimento do pedido deduzido
na lide secundária formulada pelo condomínio contra a
incorporadora SPE Elizabeth Baldinato Incorporações
Ltda, haja vista que o referido condomínio apenas foi
condenado
a
promover
as
manutenções
ordinárias
correspondentes a sua responsabilidade, nos termos da
perícia realizada e, assim, ausente a pertinência
jurídica quanto ao pleito de extensão da obrigação de
fazer que lhe foi imposta à incorporadora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso do CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI e,
de outro lado, dou provimento parcial ao recurso da
construtora LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA para determinar a
apuração dos lucros cessantes na fase de cumprimento de
sentença, limitado ao montante pleiteado na inicial
(R$21.872,00), bem como para reajustar as coimas da
sucumbência da lide principal nos termos acima marcados.
Remanescem inalterados os demais termos da
r. sentença.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR